Tribunal: TJPA
Processo: 0816711-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816711-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816711-12.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA.

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON - OAB PA4662.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE VEÍCULOS OFERTADOS À PENHORA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (ART. 835 DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE, LIQUIDEZ E SUFICIÊNCIA DO BEM NOMEADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO E JÁ JULGADOS IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Transcol Transporte e Turismo Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a indicação de veículos à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, por inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC e ausência de comprovação da idoneidade e suficiência dos bens ofertados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Avaliar se é possível afastar a ordem legal de preferência da penhora para admitir os veículos indicados pela executada, bem como verificar se a existência de embargos à execução justifica a suspensão dos atos constritivos.

RAZÕES DE DECIDIR:

A ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC) somente pode ser flexibilizada mediante demonstração concreta da necessidade, incumbindo ao devedor comprovar que o meio executivo adotado é excessivamente gravoso e que os bens ofertados são idôneos, líquidos e suficientes, conforme art. 805, parágrafo único, do CPC.

No caso, os veículos indicados foram legitimamente recusados pelo credor diante da ausência de documentos que atestassem inexistência de gravames, liquidez e suficiência econômica, bem como pela inexistência de laudo de avaliação (art. 831 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da ordem de preferência apenas em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, o que não se verifica na espécie (AgInt no REsp 2.105.792/MG; AgInt no AREsp 1.501.720/SP).

A mera alegação de comprometimento do fluxo de caixa ou da continuidade da atividade empresarial não é suficiente para afastar a penhora de numerário, por carecer de comprovação robusta.

Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo (art. 919, §1º, CPC) e, ademais, já foram julgados improcedentes no processo nº 0893750-89.2024.8.14.0301, afastando qualquer pretensão de suspensão dos atos constritivos.

Inexistindo fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão monocrática, esta deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816711-12.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA.

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON - OAB PA4662.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
em face de

FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
, buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 30290580, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial da comarca de Belém/PA,
a qual indeferiu a indicação de veículos à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, por entender legítima a recusa do credor e ausente a comprovação de idoneidade, liquidez e suficiência dos bens ofertados, em observância à ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.

Em suas razões (ID. 30972139, fls. 1-11)
o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por suposta violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), afirmando que os veículos ofertados são livres de ônus e plenamente suficientes para garantir a execução.

Alega que o bloqueio de numerário compromete a continuidade do serviço essencial de transporte coletivo que presta, acarretando grave risco de dano. Argumenta ainda que há embargos à execução discutindo a validade do título e a quitação integral da dívida, o que justificaria a suspensão dos atos constritivos até o julgamento definitivo.

Contrarrazões juntadas ao ID. 31125250 (fls. 1-3),
onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816711-12.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA.

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON - OAB PA4662.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE VEÍCULOS OFERTADOS À PENHORA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (ART. 835 DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE, LIQUIDEZ E SUFICIÊNCIA DO BEM NOMEADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO E JÁ JULGADOS IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Transcol Transporte e Turismo Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a indicação de veículos à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, por inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC e ausência de comprovação da idoneidade e suficiência dos bens ofertados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Avaliar se é possível afastar a ordem legal de preferência da penhora para admitir os veículos indicados pela executada, bem como verificar se a existência de embargos à execução justifica a suspensão dos atos constritivos.

RAZÕES DE DECIDIR:

A ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC) somente pode ser flexibilizada mediante demonstração concreta da necessidade, incumbindo ao devedor comprovar que o meio executivo adotado é excessivamente gravoso e que os bens ofertados são idôneos, líquidos e suficientes, conforme art. 805, parágrafo único, do CPC.

No caso, os veículos indicados foram legitimamente recusados pelo credor diante da ausência de documentos que atestassem inexistência de gravames, liquidez e suficiência econômica, bem como pela inexistência de laudo de avaliação (art. 831 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da ordem de preferência apenas em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, o que não se verifica na espécie (AgInt no REsp 2.105.792/MG; AgInt no AREsp 1.501.720/SP).

A mera alegação de comprometimento do fluxo de caixa ou da continuidade da atividade empresarial não é suficiente para afastar a penhora de numerário, por carecer de comprovação robusta.

Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo (art. 919, §1º, CPC) e, ademais, já foram julgados improcedentes no processo nº 0893750-89.2024.8.14.0301, afastando qualquer pretensão de suspensão dos atos constritivos.

Inexistindo fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão monocrática, esta deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2026